Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É ilícita a cobrança de tarifa mínima de água multiplicada pelo número de unidades de consumo existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.166.561/RJ (Tema no 414).
2. Não é possível a aplicação da cobrança progressiva de consumo de que trata o art. 106, inciso I, da Resolução no 14/2011 da ADASA, uma vez que o procedimento ali exemplificado é exclusivo para unidades usuárias com apenas uma unidade consumidora, o que não é o caso dos autos, que trata sobre condomínio composto por diversas residências.
3. Não há ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo ou alteração de política tarifária, mas mero controle de legalidade.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.